Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600875-12.2024.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600875-12.2024.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/08/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600875-
12.2024.6.16.0070, que julgou desaprovadas as contas de campanha do Partido Social
Democrático, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, ante a ausência de
conta específica de campanha, obrigatória e permanente, relativa a "Doações para campanha", em
ofensa ao art. 8º, § 1º, II, e § 2º, art. 12, § 7º, e art. 53, II, "a", todos da Resolução TSE n.º
23.607/2019; a não apresentação da prestação de contas parcial, em ofensa ao art. 47, § 4º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019; e a intempestividade na apresentação das contas finais, em ofensa
ao art. 49 da Resolução TSE n. 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha do requerente
Partido Social Democrático do município de Primeiro de Maio, referente as eleições municipais de
2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, não foi apresentada a prestação de contas
parcial; intempestividade na apresentação das contas finais e não foi aberta a conta bancária
específica e obrigatória para a movimentação de recursos oriundos de Doações para Campanha
(Outros Recursos).) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - BOM SUCESSO - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
ANTONIO RICARDO LOPES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742572
26/09/2025
18:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44742572 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618335815800000043680586
Número do documento: 25092618335815800000043680586
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:51:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.449

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600875-
12.2024.6.16.0070 – Bom Sucesso – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - BOM SUCESSO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
ADVOGADO: ANTONIO RICARDO LOPES - OAB/PR17795-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. IRREGULARIDADES FORMAIS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DESTINADA A OUTROS RECURSOS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
TRANSPARÊNCIA
E
FISCALIZAÇÃO
PREJUDICADAS.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de campanha relativas às Eleições 2024, em razão da não apresentação
de contas parciais, da intempestividade na apresentação das contas finais e da
ausência de abertura de conta específica de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se a ausência de apresentação de contas parciais, a intempestividade
das contas finais e a não abertura de conta bancária específica justificam a
desaprovação das contas, mesmo diante da alegação de ausência de
movimentação financeira.

Num. 44742572 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618335815800000043680586
Número do documento: 25092618335815800000043680586
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:51:50
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A não apresentação de contas parciais e a intempestividade na apresentação
das contas finais, embora formalmente irregular, não prejudica a transparência e
a fiscalização quando não há movimentação financeira, nem indícios de
ocultação de recursos.
III.II. A ausência de abertura de conta bancária específica impede a fiscalização
da Justiça Eleitoral, configurando vício grave que enseja, por si só, a
desaprovação das contas, independentemente da existência de movimentação
financeira.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou as
contas.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060044723, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
25/07/2025;
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060084125, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
03/07/2025.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/97, art. 22; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º,
8º, 47, § 4º, 49, 53, II, ‘a’, 74, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44742572 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618335815800000043680586
Número do documento: 25092618335815800000043680586
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:51:50

I – RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Social Democrático de Bom
Sucesso em face da sentença proferida pelo juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do
Sul que julgou desaprovadas as contas de campanha relativas à Eleição 2024, em
razão da não apresentação de contas parciais, da intempestividade na apresentação
das contas finais e da ausência de abertura de conta específica de campanha.
Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, que: a) não houve
movimentação financeira, nem repasse de recursos públicos, circunstância que atenua
a gravidade das supostas irregularidades, diante da ausência de prejuízo à
transparência, à fiscalização ou ao controle das contas; b) a jurisprudência admite
relativizar a ausência de abertura de conta bancária quando demonstrada a ausência
de movimentações financeiras; c) a prestação foi apresentada, ainda que intempestiva,
com toda documentação exigida, não havendo qualquer indício de má-fé, ocultação de
recursos ou movimentação irregular; d) o art. 74, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 admite a aprovação com ressalvas quando a falha não comprometer a
regularidade das contas. Requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para
que as contas sejam julgadas aprovadas com ressalvas (ID 44679595).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que a decisão do juízo de origem não merece reparos (ID
44712625).
É o relatório.
II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS
O art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que os partidos políticos
deverão, durante as campanhas eleitorais, enviar, por meio do Sistema de Prestação
de Contas Eleitorais - SPCE, para divulgação na internet, a prestação de contas
parcial de campanha, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
Trata-se de norma que busca assegurar que eleitores, órgãos de fiscalização,

Num. 44742572 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618335815800000043680586
Número do documento: 25092618335815800000043680586
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:51:50
imprensa e sociedade civil tenham acesso, durante a campanha, aos dados sobre
receitas e despesas, promovendo maior responsabilidade na gestão desses valores
O dispositivo normativo não tem caráter meramente burocrático, mas traduz medida de
integridade eleitoral, voltada a fortalecer a confiança da sociedade no processo
democrático, garantindo que a disputa ocorra de forma justa, transparente e
fiscalizada.
No caso dos autos, o Partido Social Democrático de Bom Sucesso deixou de
apresentar suas contas parciais, o que expressamente viola o art. 47, § 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Todavia, verifica-se que o recorrente não promoveu qualquer movimentação
financeira, nem recebeu recursos públicos ou privados, no período a que se refere a
prestação parcial.
Assim, embora exista a irregularidade formal pela ausência de cumprimento do
comando normativo, não se observa a ocorrência de prejuízo substancial ao bem
jurídico tutelado pela norma: a transparência das contas e a possibilidade de
fiscalização concomitante da arrecadação e dos gastos de campanha por parte da
Justiça Eleitoral e da sociedade.
Sobre o tema, observe-se o entendimento deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
[...]
5. A omissão na entrega das contas parciais e a intempestividade na
apresentação das contas finais, por si só, poderiam ser supridas mediante
ressalva, ante a ausência de prejuízo efetivo à fiscalização e a inexistência de
movimentação financeira.
[...]
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060044723, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 25/07/2025.

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DIRETÓRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. FALHAS FORMAIS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO DESPROVIDO.

Num. 44742572 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618335815800000043680586
Número do documento: 25092618335815800000043680586
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:51:50
[...]
4. A jurisprudência eleitoral admite a aprovação com ressalvas quando ausente
prejuízo à transparência e à fiscalização das contas.
5. As falhas formais, como a intempestividade e a ausência de prestação de
contas parcial, não prejudicam a lisura do pleito nem a transparência das contas
de campanha no caso concreto.
[...]
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060084125, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE - DJE, 03/07/2025.

Desse modo, nos termos em que decidido pelo Juízo de primeiro grau, a presente
irregularidade, nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, que
enseja apenas a aposição de ressalva.

II.III. DA INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS FINAIS
O art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que as contas finais de campanha
deverão ser apresentadas até o 30º dia posterior à realização das eleições.
No caso em exame, o prazo para prestar as contas finais esgotou-se no dia 5-11-2024,
mas o recorrente apresentou as contas apenas em 15-4-2025.
De acordo com a jurisprudência desta egrégia Corte, o atraso na apresentação das
contas finais representa falha de natureza formal nos casos em que, como o dos
autos, não houver movimentação financeira, em razão da ausência de prejuízo à
fiscalização das contas.
Neste sentido:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de REl interposto contra sentença que desaprovou as contas eleitorais
do partido AVANTE nas eleições de 2024 no município de PRIMEIRO DE
MAIO/PR, em razão da omissão da prestação de contas parcial, entrega fora do
prazo da prestação de contas final, ausência de documentos, ausência de
abertura de conta bancária e impossibilidade de análise da movimentação

Num. 44742572 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618335815800000043680586
Número do documento: 25092618335815800000043680586
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:51:50
financeira, e ausência de informação a respeito dos valores utilizados para
pagamento dos serviços advocatícios e contábeis.
2. O recorrente alega, em síntese, que a ausência de abertura de contas
bancárias não é causa de desaprovação das contas, que o atraso na entrega da
prestação de contas final é passível de ressalva, e que os serviços contábeis e
advocatícios foram custeados pelo presidente do partido, requerendo a reforma
da sentença para afastar a determinação de recolhimento de R$ 1.387,88 e
aprovação das contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) se a omissão na entrega das contas
parciais e a intempestividade na apresentação das contas finais ensejam a
desaprovação das contas, considerando a ausência de movimentação financeira
e de prejuízo à fiscalização; (ii) se a ausência de abertura de conta bancária
específica para campanha, mesmo sem movimentação de recursos, é causa de
desaprovação das contas; e (iii) se a ausência de registro dos gastos com
honorários advocatícios e contábeis, com alegação de custeio pelo presidente do
partido, compromete a regularidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão na entrega das contas parciais e a intempestividade na
apresentação das contas finais, por si só, poderiam ser supridas mediante
ressalva, ante a ausência de prejuízo efetivo à fiscalização e a inexistência de
movimentação financeira.
[...]
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060044723, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 25/07/2025.

Desse modo, nos termos em que decidido pelo Juízo de primeiro grau, a presente
irregularidade, nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, que
enseja apenas a aposição de ressalva.

II.IV. DA AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA
O artigo 22 da Lei nº 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de abertura de conta
bancária específica de campanha, para registrar todo o movimento financeiro, tanto
para os candidatos, quanto para os partidos políticos.

Num. 44742572 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618335815800000043680586
Número do documento: 25092618335815800000043680586
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:51:50
Sobre o tema, a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
deverá observar os seguintes pré-requisitos:
[...]
II - para partidos:
[...]
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e
[...]
Parágrafo único. Na hipótese de partido político, a conta bancária a que se refere
a alínea c do inciso II é aquela prevista na resolução que trata das prestações de
contas anuais dos partidos políticos e que se destina à movimentação de
recursos referentes às "Doações para Campanha".

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em
outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
[...]
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o
dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.
§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

Como se vê, a legislação eleitoral estabelece como regra cogente a obrigatoriedade de
candidatos e partidos políticos abrirem conta bancária específica destinada a “outros
recursos”, ainda que não haja perspectiva ou efetiva movimentação financeira.
A exigência permite que, em caso de eventual ingresso de recursos, ainda que
ínfimos, a movimentação seja identificada, registrada e submetida ao controle da
Justiça Eleitoral. Assim, a conta bancária exclusiva funciona como barreira à circulação
informal de valores, evitando que doações e gastos sejam realizados à margem do

Num. 44742572 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618335815800000043680586
Número do documento: 25092618335815800000043680586
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:51:50
sistema oficial de fiscalização.
A despeito de constar na prestação de contas que não houve movimentação de
recursos financeiros, a ausência de abertura de conta bancária impede a análise
correta e adequada da efetiva ausência de arrecadação e de gastos, os quais devem
ser comprovados por meio da apresentação dos respectivos extratos zerados, nos
termos do art. 53, inciso II, alínea ‘a’, da Resolução TSE nº 23.607/20191.
A falta de abertura desta conta bancária configura vício grave, uma vez que inviabiliza
o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da campanha,
bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das Eleições e artigo
8º da Resolução TSE n. 23.607/2019 –, não sendo possível a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.
No mesmo sentido é o entendimento desta egrégia Corte:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
[...]
5. A omissão na entrega das contas parciais e a intempestividade na
apresentação das contas finais, por si só, poderiam ser supridas mediante
ressalva, ante a ausência de prejuízo efetivo à fiscalização e a inexistência de
movimentação financeira.
6. A abertura de conta bancária específica para campanha é obrigatória para os
partidos políticos, mesmo que não haja movimentação de recursos, sendo a sua
ausência causa de desaprovação das contas, por obstar a fiscalização da Justiça
Eleitoral.
[...]
Tese de julgamento: 1. A ausência de abertura de conta bancária específica,
exigida pelo artigo 3º, inciso I, alínea "c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019, configura irregularidade grave que compromete a fiscalização pela
Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas, independentemente da
existência de movimentação financeira. 2. A declaração de inexistência de
movimentação financeira não afasta a obrigatoriedade de abertura de conta
bancária específica. 3. Os gastos advocatícios em campanhas eleitorais, embora
devam ser declarados, não estão sujeitos a limites de valor ou análise de
economicidade, sendo lícita a contratação e o pagamento mediante recursos do
FEFC, desde que cumpridas as formalidades legais de registro na prestação de
contas.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060044723, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 25/07/2025.

Num. 44742572 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618335815800000043680586
Número do documento: 25092618335815800000043680586
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:51:50

Desse modo, ainda que a ausência de prestação de contas parcial e o atraso na
entrega da prestação de contas final possam ser ressalvados, a ausência de abertura
de conta bancária destinada a “outros recursos” enseja, por si só, a desaprovação das
contas.
Há que se concluir, assim, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-
se a r. sentença que desaprovou as contas do recorrente.

III – DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto pelo Partido Social Democrático de Bom Sucesso, mantendo-se a r.
sentença que julgou desaprovadas as suas contas relativas à Eleição 2024.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600875-
12.2024.6.16.0070 - Bom Sucesso - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - BOM SUCESSO - PR - MUNICIPAL
- Advogados do(a) RECORRENTE: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR37722, ANTONIO
RICARDO LOPES - PR17795-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA
DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44742572 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618335815800000043680586
Número do documento: 25092618335815800000043680586
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:51:50
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025.